Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO SUPERVENIENTE DO ALIMENTANTE. EVENTO FUTURO E INCERTO. ALIMENTOS SUBSIDIÁRIOS. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO-MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. NA EXTENSÃO CONHECIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma parcial da sentença para reduzir de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, o valor dos alimentos fixados em caráter subsidiário, para o caso de desemprego superveniente do alimentante.
II. Questões em discussão.
2. Possibilidade de redução/majoração dos alimentos fixados para o caso de desemprego superveniente do alimentante.
III. Razões de decidir.
3.1. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.2. Fixação de alimentos em caráter subsidiário no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para o caso de desemprego superveniente do alimentante, evento futuro e incerto, quantia arbitrada em harmonia com os valores adotados pela jurisprudência desta Corte de Justiça para situações assemelhadas a presente causa.
3.3. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, os alimentos poderão ser revisados em havendo modificação na capacidade financeira de quem os provê ou nas necessidades de quem os recebe, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação parcialmente conhecida, na extensão conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “Alimentos fixados subsidiariamente, para o caso de desemprego superveniente do alimentante, quantia arbitrada em harmonia com os valores adotados pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, redução ou majoração não cabimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706702-59, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024.